Tribunal: TJDFT
Processo: 0701541-30.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. IPVA. LICENCIAMENTO ANUAL. VEÍCULO OBJETO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PROPRIETÁRIA PRIVADA DA POSSE DESDE MAIO DE 2024. AUSÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEI DISTRITAL 7.431/85, ART. 1o, § 10. LEI DISTRITAL 2.492/99, ART. 1o. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 111 DO CTN. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FATO SUPERVENIENTE (ART. 493 DO CPC). EFEITO VINCULANTE QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PLATAFORMA DO DETRAN-DF. REGISTRO FRAUDULENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM ANUÊNCIA DA PROPRIETÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETO LEGÍTIMO. AFASTAMENTO DA SANÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública ajuizada por R. G. B. em face do Distrito Federal, em que a autora sustenta, em síntese, ser proprietária do veículo Corsa Classic, placa OZY6843, Renavam 01025654827, avaliado em R$ 31.924,00 pela tabela FIPE, e que, desde maio de 2024, se encontra privada de sua posse em decorrência de apropriação indébita praticada pelos representantes da empresa Torres Multimarcas, junto à qual havia firmado contrato de consignação para intermediação de venda pelo valor de R$ 28.000,00. Esclarece que o veículo foi repassado a terceiro — A. P. X. — sem sua anuência e sem a assinatura do Documento Único de Transferência (DUT), o qual permanece em seu nome. Narra que foi instaurada ação penal (proc. 0736372-92.2024.8.07.0001), na qual sobreveio sentença condenatória, reconhecendo a apropriação indébita do veículo de seu propriedade (ID 257621604), e que o DETRAN-DF, sem qualquer comunicação ou autorização sua, permitiu o lançamento de gravame de alienação fiduciária sobre o veículo em favor do agente financeiro Aymoré S.A. Aponta que, não obstante todo esse contexto, o réu procedeu ao lançamento do IPVA e do licenciamento anual de 2025 em seu nome. Por esse motivo, a autora postulou: (i) a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária e a anulação do lançamento do IPVA e do licenciamento de 2025; (ii) a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00, em razão da falha do sistema DETRAN-DF que permitiu o registro fraudulento de alienação fiduciária sobre bem de sua propriedade sem qualquer participação ou anuência sua.
2. Sobreveio sentença (ID 256252233, integrada pela ID 259944706), prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente todos os pedidos, com revogação da tutela de urgência anteriormente concedida. Os fundamentos foram: (a) a sentença cível proferida no proc. 0714721-95.2024.8.07.0003 (2a Vara Cível de Ceilândia) não teria reconhecido fraude no negócio, declarando válido o contrato de financiamento — e, como a autora não impugnou esse capítulo em sede recursal naquele processo, teria havido coisa julgada material sobre a inexistência de fraude; (b) ainda que houvesse fraude, o Decreto Distrital 34.024/12 não contempla estelionato ou apropriação indébita nas hipóteses de não incidência do IPVA, e o art. 111 do CTN veda interpretação extensiva das normas de exoneração tributária; e (c) o pedido de danos morais foi rejeitado por ausência de comprovação de conduta ilícita imputável ao Estado. Aplicou-se, ainda, multa por embargos de declaração considerados protelatórios.
3. A parte recorrente se insurge alegando, em síntese: (i) erro na interpretação da sentença anterior: o proc. 0714721-95 declarou válido o contrato de financiamento celebrado entre Torres Multimarcas, banco e A. P. X., sem examinar nem negar a fraude na relação entre a autora e a consignatária; a própria sentença reconheceu que a autora não foi partícipe daquela negociação, o que é exatamente o que caracteriza a apropriação indébita; a coisa julgada recaiu apenas sobre a validade do contrato trilateral, não sobre a relação interna entre autora e Torres Multimarcas; (ii) fato novo superveniente: em 10/11/2025, o Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília proferiu sentença condenatória no proc. 0736372-92.2024.8.07.0001, reconhecendo a apropriação indébita praticada em desfavor da autora e condenando J. T. R. nos termos do art. 168, § 1o, III, c/c art. 71, do CP — prova que corrobora a narrativa da inicial e foi ignorada tanto na sentença quanto no julgamento dos embargos de declaração; (iii) contrariedade à jurisprudência consolidada do TJDFT: todas as três Turmas Recursais reconhecem a inexigibilidade do IPVA em casos de apropriação indébita de veículo, com fundamento na Lei Distrital 2.492/99 (art. 1o), sem violação ao art. 111 do CTN; (iv) responsabilidade civil do DETRAN-DF: a autarquia permitiu, sem qualquer verificação, o registro de alienação fiduciária sobre veículo alheio, de propriedade de autora/recorrente, configurando falha do serviço público geradora de dano moral de R$ 5.000,00 — pedido que, ademais, não foi especificamente impugnado pelo DF na contestação (art. 341 do CPC); (v) indevida imposição de multa por embargos declaratórios: os embargos apontavam omissão relevante sobre a sentença penal superveniente, o que afasta o caráter protelatório.
4. As contrarrazões foram apresentadas pelo Distrito Federal (ID 80820015), sem arguição de preliminares. No mérito, o recorrido sustentou: (i) ausência de efeito suspensivo automático e falta de demonstração dos seus requisitos; (ii) que a fraude não foi reconhecida judicialmente e que a sentença cível anterior formou coisa julgada sobre a ausência de fraude, ponto não impugnado no recurso cabível; (iii) que o IPVA é legítimo porque o art. 111 do CTN veda a criação judicial de hipóteses de desoneração não previstas na lei; (iv) inexistência de conduta ilícita estatal para fins de responsabilidade civil; e (v) que a multa pelos embargos deve ser mantida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a coisa julgada formada no proc. 0714721-95.2024.8.07.0003 alcança o capítulo relativo à existência ou inexistência de fraude na relação entre a autora e a Torres Multimarcas, ou se recaiu apenas sobre a validade do contrato de financiamento trilateral do qual a autora não foi parte; (ii) o proprietário de veículo objeto de apropriação indébita, privado da posse do bem, realiza o fato gerador do IPVA e, em caso negativo, se a inexigibilidade do tributo encontra fundamento na Lei Distrital 2.492/99 sem violação ao art. 111 do CTN; (iii) a sentença penal condenatória proferida em 10/11/2025 constitui fato superveniente que deve ser considerado pelo colegiado nos termos do art. 493 do CPC; (iv) a manutenção pelo DETRAN-DF de registro de alienação fiduciária lançada fraudulentamente sobre veículo de terceiro não participante do negócio configura falha do serviço público geradora de responsabilidade civil objetiva do Estado e dano moral indenizável; (v) os embargos de declaração opostos para suprir omissão sobre sentença penal superveniente tinham objeto legítimo, afastando o caráter protelatório e a sanção do art. 1.026, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia tributária deve ser analisada sob a ótica da legislação distrital de regência do IPVA — especificamente a Lei 7.431/85 e a Lei Distrital 2.492/99 (art. 1o) —, interpretadas à luz dos princípios constitucionais da legalidade, capacidade contributiva e razoabilidade. A questão da responsabilidade civil do Estado é regida pelo art. 37, § 6o, da Constituição Federal e pelos arts. 186 e 927 do Código Civil.
7. Antes de examinar o mérito tributário, impõe-se delimitar o que efetivamente transitou em julgado no proc. 0714721-95.2024.8.07.0003. A sentença proferida naquele feito declarou válido o contrato de financiamento celebrado entre Torres Multimarcas, Aymoré S.A. e A. P. X., afirmando que "não há que se falar em nulidade do contrato de financiamento, porquanto a autora não foi partícipe da negociação realizada entre os requeridos e a empresa vendedora de veículos, cabendo a eles discutirem tal assunto em demanda própria". Ao contrário do que concluiu a sentença recorrida, esse trecho confirma, não nega, a narrativa da autora: ela não participou da negociação entre terceiros precisamente porque nunca assinou o DUT nem anuiu à transferência — o que é, exatamente, o núcleo da apropriação indébita. A coisa julgada, nos termos do art. 503 do CPC, recai sobre o dispositivo e os fundamentos que lhe são indissociáveis. O que foi decidido naquele processo foi a validade do contrato de financiamento trilateral; não há, no dispositivo ou nos fundamentos essenciais daquela sentença, qualquer capítulo que examine a relação interna entre a autora e a Torres Multimarcas e declare ausente a fraude nessa relação específica. Não há, portanto, coisa julgada sobre a existência de fraude na relação entre a autora e a consignatária, o que franqueia o exame pleno do mérito nos presentes autos.
8. Nos termos do art. 3o do Decreto Distrital 34.024/12 e do art. 1o da Lei Distrital 7.431/85, o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor. A autora comprovou, por documentação inequívoca, estar privada da posse do bem desde março de 2024 (id. 80819773):
(i) o registro do carro permanece em seu nome (ID 80819771), demonstrando que jamais subscreveu a transferência; (ii) boletim de ocorrência lavrado pela Delegacia Eletrônica (ocorrência 80.218/2024-1, ID 226517009), comunicando a apropriação indébita à autoridade policial; (iii) restrição inserida no sistema RENAJUD por determinação judicial, inibindo a circulação e transferência do veículo (ID 226515769, pág. 15); e (iv) gravame de alienação fiduciária em favor de Aymoré S.A. lançado em 02/04/2024 sem qualquer participação ou anuência da autora (ID 230615939, pág. 6).
9. Além disso, sobrevieram nos autos a sentença condenatória criminal proferida em 10/11/2025 no proc. 0736372-92.2024.8.07.0001 (ID 257621604), que reconheceu que J. T. R. se apropriou indevidamente do valor de R$ 28.000,00 recebido pela venda do veículo OZY6843/DF, condenando-o como incurso no art. 168, § 1o, III, c/c art. 71, do Código Penal. Essa sentença constitui fato superveniente nos termos do art. 493 do CPC, de que o juízo deve conhecer de ofício. Seu efeito vinculante quanto à materialidade e à autoria do ilícito, previsto nos arts. 935 do Código Civil e 91, inciso I, do Código Penal, impede que se sustente, na esfera cível e tributária, a tese de que a fraude não foi comprovada. A sentença recorrida, prolatada antes da condenação criminal, pautou-se em premissa factual superada; e os embargos de declaração opostos justamente para suprir essa omissão foram indevidamente rejeitados.
10. O art. 1o, da Lei Distrital 2.492/99 estabelece a não incidência do IPVA sobre veículo roubado, furtado ou sinistrado, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial. A sentença recorrida concluiu que essa norma não alcançaria a apropriação indébita e que sua extensão violaria o art. 111 do CTN. A conclusão não se sustenta por dois fundamentos autônomos e concorrentes.
11. Primeiro, a Lei Distrital 2.492/99, em seu art. 1o, concede remissão dos débitos de IPVA para veículos "sinistrados, roubados, furtados ou objeto de outro crime contra o patrimônio". A expressão é ampla e de alcance literal: a apropriação indébita está tipificada no Título II do Código Penal, "Dos Crimes Contra o Patrimônio". Não há interpretação extensiva nem analogia — o texto legal abrange expressamente a hipótese. A vedação do art. 111 do CTN aplica-se à criação judicial de isenções não previstas em lei, não à aplicação da norma ao caso que ela expressamente contempla. É o entendimento consolidado desta Primeira Turma Recursal (Acórdão 901251) e das demais Turmas deste Colegiado (Acórdão 1931148 — 2a Turma Recursal, 07/10/2024; Acórdão 2058696 — 2a Turma Recursal, 22/10/2025; Acórdão 1606279 — 3a Turma Recursal, 24/08/2022; Acórdão 1686328 — 3a Turma Recursal, 10/04/2023), todos afastando expressamente a arguição de violação ao art. 111 do CTN em situações análogas.
12. Segundo, ainda que se afastasse o fundamento da Lei 2.492/99, a interpretação do fato gerador conduz ao mesmo resultado. Os atributos da propriedade são uso, gozo e disposição (art. 1.228 do CC). A autora está privada de todos eles desde maio de 2024, sem ter praticado qualquer ato voluntário de transferência. Cobrar da vítima de apropriação indébita o tributo correspondente ao período em que o bem lhe foi subtraído viola os princípios da razoabilidade e da capacidade contributiva, conforme reconhecido pelos Acórdãos 1787460 (2a Turma Recursal, 20/11/2023) e 1705038 (1a Turma Cível).
13. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal. No caso concreto, o DETRAN-DF permitiu o registro de alienação fiduciária sobre o veículo da autora sem qualquer verificação da titularidade ou anuência do proprietário. Conforme extraído do sistema da própria autarquia (ID 230615939, pág. 6), o gravame foi incluído em 02/04/2024 sem que a autora tenha assinado o DUT ou qualquer documento de autorização. Essa omissão específica no exercício de função administrativa de registro de veículos constitui falha do serviço público (faute du service), geradora do dever de indenizar. A tese defensiva de que a fraude foi praticada por terceiros não constitui excludente: a conduta estatal — permitir o registro sem verificação mínima da titularidade — é causa autônoma e concorrente do dano, integrante do fortuito interno da atividade de registro público. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 2059502 (1a Turma Recursal, 28/10/2025), que fixou tese explícita sobre a responsabilidade objetiva do DETRAN-DF por manutenção de registros fraudulentos; e Acórdão 2093215 (3a Turma Recursal, 23/02/2026), envolvendo veículo financiado mediante fraude com inscrição indevida em dívida ativa e responsabilidade do DF.
14. A arguição de ausência de impugnação específica ao pedido de danos morais na contestação (art. 341 do CPC) merece acolhida: a peça defensiva do DF concentrou-se na questão tributária, sem enfrentar os elementos fáticos que sustentam a pretensão indenizatória — especificamente, o mecanismo pelo qual o gravame foi lançado sem anuência da proprietária. Isso reforça a presunção de veracidade quanto aos fatos que embasam o pedido indenizatório.
15. O dano moral está configurado. A autora — proprietária formal de veículo que não pode usar, vender ou transferir — suportou cumulativamente: (i) lançamento de tributo por bem de que não tem posse; (ii) gravame em seu nome que restringe a livre disposição do bem; e (iii) revogação da tutela de urgência que suspendia a exigibilidade do crédito tributário, com risco de inclusão em dívida ativa. Esses fatores combinados ultrapassam o patamar de mero aborrecimento e atingem direitos de personalidade e de integridade patrimonial. O valor de R$ 5.000,00, pleiteado na peça recursal, é compatível com os parâmetros desta Turma Recursal e da 3a Turma em casos análogos (Acórdãos 2093215 e 2059502), observando os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa.
16. O art. 1.026, § 2o, do CPC autoriza a imposição de multa quando os embargos forem manifestamente protelatórios. No caso, os embargos foram opostos para apontar omissão sobre a sentença penal condenatória de 10/11/2025 — fato novo, posterior à sentença embargada e diretamente relevante ao deslinde da causa, na medida em que desconstituía a premissa central adotada pelo juízo de origem. A omissão era real e o objeto dos embargos igualmente legítimo. Embargos opostos para suprir omissão sobre prova superveniente qualificada não se enquadram no conceito de protelatório, ainda que o juízo tenha advertido previamente sobre o uso abusivo do recurso — advertência que não transforma em protelatório o embargo posteriormente oposto com fundamentação pertinente. A sanção é, portanto, indevida e deve ser afastada.
17. A sentença recorrida deve ser integralmente reformada porque: (a) partiu de premissa errônea sobre a extensão da coisa julgada anterior, atribuindo-lhe objeto que aquela sentença não decidiu; (b) ignorou fato superveniente qualificado — a sentença penal condenatória —, contrariando o art. 493 do CPC; (c) contrariou jurisprudência iterativa e uniforme das três Turmas Recursais deste Tribunal sobre a inexigibilidade do IPVA em casos de apropriação indébita de veículo; (d) afastou indevidamente a responsabilidade civil objetiva do Estado por falha no sistema de registro de veículos; e (e) aplicou multa por embargos declaratórios que tinham objeto legítimo.
IV. DISPOSITIVO
18. Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar integralmente a sentença e: (i) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora R. G. B. e o Distrito Federal quanto ao IPVA e ao licenciamento anual do veículo Corsa Classic, placa OZY6843, Renavam 01025654827, referentes ao exercício de 2025 e a quaisquer exercícios subsequentes enquanto perdurar a privação da posse do bem em decorrência da apropriação indébita reconhecida na sentença do proc. 0736372-92.2024.8.07.0001; (ii) determinar ao Distrito Federal que proceda ao cancelamento e à baixa dos créditos tributários relativos ao IPVA e ao licenciamento de 2025 lançados em nome da autora, abstendo-se de realizar novos lançamentos enquanto perdurar a situação de privação da posse, na forma do art. 156 do CTN c/c art. 1o da Lei Distrital 2.492/99; (iii) condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA e com juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir desta data, em razão da falha na prestação do serviço público de registro de veículos do DETRAN-DF, que permitiu o lançamento fraudulento de alienação fiduciária sobre bem da autora sem verificação ou anuência sua; (iv) afastar a multa por embargos de declaração aplicada na origem, ante a presença de objeto legítimo na oposição do recurso.
19. Quanto aos honorários advocatícios: o Distrito Federal resta integralmente vencido nesta sede recursal. Condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrente, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 5.000,00), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal conferida ao ente público.